Tribunal: TCU
Processo: 000.517/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; abster-se de expedir determinações no presente processo, tendo em vista que as medidas corretivas para a implantação do sistema integrado de dados e o ressarcimento ao erário pelos pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial já foram determinadas pelo TCU ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Ministério da Cidadania por intermédio do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário (TC Processo 016.827/2020-1 ), e serão devidamente monitoradas no momento oportuno; e determinar o arquivamento dos autos após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.517/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.